Tribunal: STF
Processo: HC 207135
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 689.499, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que atualmente o paciente cumpre pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217- A, caput, do CP).
    3. Foi formulado pedido de prisão domiciliar em favor do paciente, o qual foi indeferido pelo Juízo da execução. Irresignada, a defesa recorreu. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ (HC 689.499). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a possibilidade de o paciente cumprir o restante de sua pena em prisão domiciliar. Ressalta que o paciente, além de idoso, é portador de várias doenças graves, possui marcapasso implementado e, recentemente, “precisou passar por 2 cirurgias de urgência”. Destaca que o estabelecimento prisional não possui condições de cuidar do apenado.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, destaco as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...] a aludida recomendação, no ponto, diz respeito aos presos em regime aberto e semiaberto, de modo que o paciente não se enquadra na excepcionalidade mencionada, já que se encontra no regime fechado, tendo o Magistrado de piso asseverado que até agora ele cumpriu apenas cerca de 2% de sua pena e que ‘o apenado possui acompanhamento regular pela unidade, e que a despeito dos problemas de saúde, possui, no geral, bom estado de saúde (seq. 147). Assim, a despeito de o sentenciado ser idoso, recebe acompanhamento na unidade prisional’ (e-STJ fls. 196/197). 
    Pontuou o Juízo de primeiro grau, ainda, que ‘estão sendo tomadas todas as precauções necessárias para se evitar qualquer contaminação e caso ocorra suspeita ou algum custodiados apresente sinais que demandem maior atenção, existe local destinado para isolamento, bem como cubículo para o devido tratamento’ e que ‘não há qualquer caso de coronavírus confirmado dentro do sistema penitenciário desta Comarca’ – e-STJ fl. 197.”
    9. Ademais, ressalto que, sendo esse o quadro empírico da causa, seria necessário revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator